Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. MANDATO. RENÚNCIA DO PATRONO DA AUTORA. PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO MANDANTE. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO, COM INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE (CPC, ART. 76). INOCORRÊNCIA. AÇÃO. FASE COGNITIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL INEFICAZ. ENCAMINHAMENTO A ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA PARTE. VÍCIO INSANÁVEL. PREMISSA DE FATO AFASTADA. PROVIMENTO EXTINTIVO CASSADO. RECURSO PROVIDO.
1. Detectada a irregularidade da representação processual da parte, o curso processual deve ser suspenso e assinalado prazo razoável para regularização do vício, com a intimação pessoal do litigante afetado pela intercorrência, tendo em conta que, conquanto o legislador processual não se reporte à necessidade de intimação pessoal da parte para regularização de sua representação processual, essa medida soa indispensável para qualificação de sua inércia e irradiação dos efeitos correspondentes, conforme a construção jurisprudencial que prepondera ao ser interpretado o disposto no artigo 76 do CPC.
2. Detectada irregularidade na representação processual da parte, conduzindo à apreensão de que não está devidamente assistida no processo, ensejando que seja intimada para regularizar o vício, inviável que simples publicação do chamamento seja reputado eficaz para a realização do comando legal, pois não enseja o efetivo aperfeiçoamento do chamado, à medida em que, se o litigante está desassistido, ou assistido irregularmente, somente ao ser participado pessoalmente do fato é que se torna passível de ser reputado instado eficazmente a sanar o vício, conduzindo aos efeitos correlatos se permanecer silente (CPC, art. 76).
3. Encaminhado pela via postal mandado destinado a intimar a parte autora para regularizar sua representação processual, sob pena de extinção do processo, para endereço diverso daquele indicado na inicial e, por ser pessoa jurídica, nos seus atos constitutivos, inviável que a intimação seja reputada aperfeiçoada diante da devolução da diligência sem cumprimento, sob a anotação de que havia se mudado, e, por consectário, não aperfeiçoada regular e eficazmente o chamamento nem sendo passível de ser reputado consumado, o provimento extintivo baseado nessa premissa carece de sustentação, devendo ser cassado.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.